Tribunal: TJMT
Processo: 1012459-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, proposta por INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, em face de acórdão expedido pela 1a Turma Recursal Temporária de Mato Grosso, nos autos do Processo no 8018906-52.2019.8.11.0001 que negou provimento ao recurso, mantendo-se na íntegra.
Explica a Reclamante que a ação versa acerca de declaração de inexistência de débito, em que a causa de pedir funda-se na alegação de a IES supostamente estaria cobrando diferenças de valores incompatíveis com o contratado uma vez que é beneficiário de bolsa de 100% do FIES. Adveio sentença com condenação da Reclamante para declarar a inexistência dos débitos referentes à diferença de mensalidade/semestralidade, bem como condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 em favor da Reclamante a título de Danos Morais.
Continua relatando que foi interposto Recurso Inominado para reformar integralmente a sentença, contudo, foi negado provimento; contra o acordão foi interposto Embargos de Declaração suscitando que a questão de demonstrar eventuais reajustes realizados nas anuidades por meio da Planilha de Custos nunca foi objeto da discussão travada nos autos, bem como que a lei não determina que as instituições disponibilizem as suas planilhas de custas aos alunos mas, sim, a divulgação de texto da proposta de contrato em local de fácil acesso ao público, com o valor apurado da semestralidade, o número de vagas por sala-classe (curso), conforme calendário e cronograma da instituição de ensino conforme o art. 2o, da Lei 9.870/99.
No mérito do recurso defende que há precedentes do eg. Tribunal de Justiça nos autos do processo n. 1004469-93.2017.8.11.0002, instaurou-se o precedente de que, “ das cláusulas contratuais e termos de ciência e concordâncias expressas de que as diferenças não açambarcadas pelo fies devem ser pagas pelo acadêmico documentos estes disponibilizados em todos os processos que versam sobre a matéria”.
Pede o provimento da Reclamação para cassar e reformar a decisão, sustando os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente a mencionada Súmula do STJ.
Alternativamente suscita o precedente do pc. n. 1002524-03.2019.811.0002 de Relatoria do Eminente Desembargador Dr. Guimar Teodoro Borges no sentido de reconhecer a inexistência do débito objeto desta lide e obstar a negativa de rematrícula, porém com entendimento de NÃO CABIMENTO quanto a indenização a título de danos morais por se tratar de discussão acerca de cláusulas contratuais: ”.
Assim, espera que haja o acolhimento da Reclamação e nulidade do acordão reconhecendo que a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dela com essa cobrança conforme precedentes juntados; ou, caso não seja colhido o entendimento na integralidade requer, ao menos, a extirpação dos danos morais arbitrados, conforme precedente anexado.
No tópico II.2, anexa precedente do STJ, o AgInt no AREsp 1.134.706/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, no sentido de que “Há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais.”
Também pontua que é assente o entendimento no STJ de que a mera cobrança não enseja danos morais, sem a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.
Mais adiante, no tópico “II.3” suscita a necessidade de sobrestamento do processo, ante a existência de ação coletiva ajuizada em 01/12/2.016 pelo Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina, sob o n. 1005518-09.2016.8.11.0002 em tramitação na 1a Vara Recurso Especial 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos e Tema 675/STF – invocam a suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva, em prestígio à segurança jurídica nos julgados e à viabilidade da atividade judiciária, Civil de Várzea Grande/-MT, que se encontra pendente de decisão.
Pontua que, não obstante, os julgadores da E. Primeira Turma Recursal assim não entenderam. Acerca dessa correspondência de objetos entre uma demanda individual e um processo coletivo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou seu entendimento consolidado pela Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial REsp 1.110.549/RS AFETADO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, de relatoria do Ministro Sidnei Beneti4, que constitui hoje um precedente vinculante.
Também no STF já se consolidou o entendimento, através da súmula 675, de suspensão da ação individual em razão da existência de ação coletiva.
Requer, inicialmente, a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável pelo trânsito em julgado do acórdão.
Ao final requer:
- Seja concedida a medida liminar nos termos explanados, determinando-se a suspensão da tramitação do processo de autos no 8019370-76.2019.811.0001, evitando-se a ocorrência de danos processuais
- Seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, cassando a decisão exorbitante proferida pela Primeira Turma Recursal no dia 21.05.2020, com a consequente cassação do Acórdão prolatado na E. Primeira turma Recursal, reconhecendo que a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança conforme precedente no autos do Proc. 1004469-93.2017.8.11.0002 , subsidiariamente, caso não seja acolhido o entendimento na integralidade requer-se ao menos a extirpação dos danos morais arbitrados conforme caso idêntico nos autos do Proc. 1002524-03.2019.811.0002 proferido neste Sodalício.
-Subsidiariamente, caso não seja acolhida a pretensão para resguardar a competência deste E. TJ/MT, requer-se o SOBRESTAMENTO DO feito até que ocorra decisão na Ação Coletiva no 1005518- 09.2016.8.11.0002 em trâmite na 1a Vara Civil de Várzea Grande/- MT, ajuizada pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO (MEDICINA), manifestou seu entendimento consolidado pela Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial REsp 1.110.549/RS AFETADO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS e Tema 675/STF - Suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva
É o breve relato.
D E C I D O
Conforme relatado o presente recurso em face de acórdão expedido pela 1a Turma Recursal Temporária de Mato Grosso, nos autos do Processo no 8018906-52.2019.8.11.0001 que negou provimento ao recurso, mantendo-se na íntegra a sentença que declarou a inexistência de débito e fixou danos morais.
O pleito suspensivo, a meu viso, não merece prosperar, pois há elementos o acordão está amparado em normal específica para o caso de acrescido ao valor total anual, que é o artigo 1o., §3o., da Lei 9.870/99, que está assim redigido:
“Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico. (Incluído pela Medida Provisória no 2.173-24, 23.8.2001)
A sentença acrescenta que a partir do momento que a FIES optou por participar do financiamento estudantil esta deve se sujeitar as regras estabelecidas pelo programa, não podendo se afastar das limitações impostas e que a Lei n. 10.260/01 disciplina o FIES e é categórica ao afirmar que as instituições de ensino não podem cobrar valores ou taxas adicionais não previstas no programa FIES e que cabe ao CG-Fies definir o índice de preço oficial aos participantes do programa.
Além disso, acrescenta: “Se a instituição de ensino discorda desta regra, esta deve levantar a discussão na esfera adequada e em face do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ou não aderir ao programa de financiamento estudantil. ”
Não identifico, por ora, qualquer desacerto nas decisões.
Diante do exposto, por entender preenchidos os requisitos autorizadores, INDEFIRO o efeito suspensivo à Reclamação.
Cite-se o beneficiário interessado para apresentar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Requisitem-se informações à autoridade responsável pelo ato impugnado.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2.020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator